Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-04.2025.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO EDUCACIONAL. MENSALIDADE. NÃO ADAPTAÇÃO DO FILHO À ESCOLA. NECESSIDADE ESPECIAL. INFORMAÇÃO OMITIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR. INDEVIDA. RESCISÃO. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença do Juizado Especial Cível do Núcleo Bandeirante, que julgou improcedente o seu pedido inicial de restituição de parte do valor da mensalidade escolar (R$ 960,00), correspondente aos dias não mais frequentados pelo seu filho (R$ 823,33). Por outro lado, o juiz sentenciante julgou procedente em parte o pedido contraposto e condenou o autor/recorrente ao pagamento de R$ 1.753,00, referente à multa por rescisão contratual. Em suas alegações recursais, o autor/recorrente aduz falha na prestação do serviço, pela ausência de estrutura adequada para o filho portador de TEA (Transtorno do Espectro Autista), afirma que não houve assinatura do contrato de prestação do serviço, apenas o pagamento da mensalidade; que a condenação imposta é desproporcional e abusiva à situação, tendo em vista que o seu filho frequentou a escola apenas quatro dias. Pugna pela reforma integral da sentença pela procedência do pedido inicial e improcedência do pedido contraposto.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 76012554).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a rescisão do contrato de prestação de serviço educacional.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Da leitura dos autos, restou incontroverso que a rescisão unilateral do contrato de serviço de educação infantil se deu pela desistência da parte autora/recorrente em manter o filho na escola, por ausência de estrutura para o acolhimento de crianças portadoras do espectro autista. Consigna-se que informação sobre a necessidade especial do filho foi omitida pelo autor/recorrido, seja durante a conversa informal que teve com a funcionária da escola, seja ao preencher a ficha cadastral do aluno (ID 76012533 - Pág.2).
6. O juiz sentenciante entendeu que o autor/recorrente não comprovou a condição especial do filho, o que poderia motivar a rescisão contratual. Por outro lado, entendeu que o pedido de rescisão foi posterior ao início das aulas, aplicando a multa contratual em desfavor do autor/recorrente, no valor de R$ 1.753,00.
7. Independentemente da real condição do aluno, alguns outros pontos devem ser considerados no que tange à rescisão contratual, notadamente à multa. Conforme narrativa inicial e que não impugnada especificamente pelo réu/recorrido, tem-se que o início do ano letivo foi dia 27/01/2025, mas os alunos poderiam ir à escola a partir de 07/01/2025. Assim, o autor/recorrente levou seu filho no dia 08/01/2025, o qual frequentou a escola somente por quatro dias. Depois disso, faltou por motivos de doença e contratempos, sendo a desistência dos pais comunicada no dia 20/01/2025, conforme ID 76012536 e 76012532 - Pág. 6, respectivamente.
8. Assim, entendo que, não obstante a cláusula contratual que prevê a hipótese de desistência por parte da família e multa, é certo que aplicá-la ao caso fere diretamente o art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, por deixá-lo em situação de extrema desvantagem (ID 76012535 - Pág. 2). Consoante dito acima, o filho do autor/recorrente frequentou a escola por apenas quatro dias e num período anterior ao início do ano letivo. De modo que em relação à escola, restou tempo hábil para o preenchimento da vaga por outro aluno, pois é sabido que muitos familiares e responsáveis decidem por fazer/renovar matrículas mesmo após o início do ano escolar. Tanto que a escola não demonstrou que a respectiva vaga não foi preenchida posteriormente. Além disso, apesar da escola não ter a informação quanto à necessidade especial do aluno, sabia que esse estava em caráter experimental, visto que o autor/recorrente, já havia esboçado preocupação com a adaptação do aluno.
9. Portanto, entender pela aplicação da multa contratual, no valor de R$ 1.753,00, se mostra desproporcional ao pouco tempo da prestação do serviço pela ré/recorrida, ainda mais porque ela já recebeu o valor da mensalidade de R$ 960,00 (ID 76011940).
10. Por outro lado, o pedido inicial de restituição da mensalidade também não deve prosperar, pois é incontroverso que o autor/recorrente omitiu informação importante para a escola, dando causa ao próprio infortúnio. Acaso, desde o início da relação tivesse informado a condição do filho à escola, possivelmente, ela adiantaria que não possuía estrutura e profissionais capacitados para receber o aluno.
11. Dito isso, mantém-se a improcedência do pedido inicial de restituição do valor da matrícula, e procede-se com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido contraposto, afastando-se a multa contratual, pelas razões acima expostas.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Mantido dos demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.